Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002831-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 204.539.778-55 (ADVOGADO), KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 018.758.612-89 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 204.539.778-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES - CPF: 015.647.512-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MELO NEVES - CPF: 280.352.242-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO ARAUJO NAKONECSNY - CPF: 059.523.029-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNI PAULA VACHILESKI - CPF: 042.874.539-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002831-21.2023.8.11.0000

PACIENTE: KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA
IMPETRANTE: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS] (POR DUAS VEZES), E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA NO JUÍZO DE ORIGEM E QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a ilegalidade das provas produzidas no inquérito policial – suscitadas na impetração e na resposta à acusação do paciente – ainda não foi apreciada pelo juízo singular, o pedido não pode ser conhecido em sede de ação mandamental, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

É inviável debater a tese acerca da nulidade das provas em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002831-21.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIANO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS

PACIENTE: KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, II e IV (por duas vezes) e 288,
caput
, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT [autos da ação penal n. 1014388-28.2021.811.0015].

Em suas razões, o impetrante assevera que as provas produzidas no inquérito policial – dados extraídos, sem autorização, do celular de outro coacusado – devem ser consideradas ilícitas, sobretudo porque não houve consentimento expresso dele para a coleta realizada pelos agentes de segurança.

Verbera, ainda, que “
a ilicitude presente nos autos de origem atingem, diretamente, o paciente
”, uma vez que o suposto envolvimento dele na prática delitiva somente ocorreu após a obtenção ilegal dos dados telefônicos.

Ao final, requer, liminarmente, sejam desentranhados:
1)
os documentos obtidos ilegalmente pelos investigadores de polícia da Delegacia de Sorriso/MT;
2)
as mensagens trocadas entre o coacusado e o paciente no aplicativo WhatsApp;
3)
o relatório de investigação n. 295/2020;
4)
todas as fotografias, áudios e dados referentes à medida cautelar n. 10070009-92.2020.811.0040. Além disso, postula a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo do presente
writ
[doc. digital n. 158022684].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 158186698].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 158928723 a 158928745].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo não conhecimento da ação mandamental e, no mérito, por sua denegação [doc. digital n. 160182151].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002831-21.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Egrégia Câmara:

A Procuradoria de Justiça suscitou, em preliminar, o não conhecimento da presente ação mandamental, ao argumento de que “
o remédio constitucional não é a via adequada para análise de tese acerca de suposta ilicitude das provas, pois demanda aprofundada análise do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Tal tese deverá ser analisada no decorrer da instrução criminal [...] oportunidade em que serão assegurados o contraditório e ampla defesa
”.

Além disso, trouxe excerto da decisão indeferitória da liminar, quando destaquei que “
a apreciação das questões demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, e também configuraria supressão de instância, haja vista inexistir deliberações sobre a matéria pela juíza singular
”.

A preliminar
merece acolhimento
.

Consta dos autos que
KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA
foi denunciado, junto com outros 4 (quatro) agentes, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, II e IV (por duas vezes) e 288,
caput
, ambos do Código Penal.

Valho-me da exordial acusatória para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“Apurou-se nas investigações policiais que, entre o período de 23/04/2020 a 13/07/2020, KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA e ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES mantiveram contato com EUGENIO ARAUJO NAKONECSNY solicitando que ele conseguisse cargas de soja para fazer o carregamento, sendo que, no dia 03/07/2020, KLEYNSTEIN esteve no município de Sinop, hospedado no hotel Ucayali, em companhia de sua esposa, ocasião em que enviou sua localização para EUGÊNIO.

Constatou-se que EUGENIO ARAUJO NAKONECSNY já havia realizado frete para a empresa Transmil Transportes em outras datas e, aproveitando-se desse fato – abuso de confiança, no dia 05/07/2020, em conluio com os demais denunciados, entrou em contato com o Sr. Weliton Carlos de Santana, supervisor de embarque da aludida empresa na filial localizada na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e solicitou frete de carga de grão de soja para a cidade de Mirituba/PA e, após o funcionário responder afirmativamente, EUGÊNIO solicitou também o cadastro de OSNY PAULA VACHILESKI, o que foi atendido e ambos os denunciados foram contratados para realizar o frete das cargas de soja, sendo emitidas as ordens de carregamento.

Ressai dos autos que no dia 07/07/2020 o denunciado EUGENIO dirigiu-se até o armazém da empresa vítima na condução do caminhão de placa AXH-2F00 e realizou o carregamento de 31.160,00 Kg de grão de soja, recebendo o adiantamento de R$ 4.427,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais). De igual modo, na mesma data, OSNY dirigiu-se até o armazém da empresa vítima, conduzindo o caminhão de placa OYF-3318, e realizou o carregamento de 51.160,00 Kg de grão de soja, recebendo o adiantamento de R$ 7.269,83 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Apurou-se que, no período da manhã do dia 09/07/2020, após serem instruídos por ANDREVY, os denunciados EUGENIO e OSNY descarregaram a soja na empresa Cerealista Renascer, localizada na cidade de Peixoto de Azevedo/MT e, ato contínuo, dirigiram-se para o Estado do Pará. Revelou-se que, no dia 10/07/2020, EDUARDO MELO NEVES encaminhou via aplicativo WhatsApp fotos fictícias para EUGÊNIO, para que fossem enviadas para a transportadora simulando o furto.

Consignou-se que, no dia 10/07/2020, o denunciado EUGENIO entrou em contato via aplicativo WhatsApp com o Sr. Weliton Carlos informando que, após cerca de 40 Km do Distrito do Trairão do Pará, durante a madrugada, uma das bicas de sua carreta havia se rompido e, não tendo êxito em fechá-la, decidiu dormir, todavia, quando acordou, se deparou com pessoas furtando a carga, enviando as fotos fictícias do suposto furto para ele.

Ainda, no dia 10/07/2020, OSNY contatou via aplicativo WhatsApp o Sr. Wesley Queiroz Alves, supervisor de embarque da empresa Transmil Transportes na filial localizada na cidade de Sinop/MT, narrando que, ao passar pelo município de Itaituba/PA, foi avisado por intermédio de rádio que no seu caminhão tinha vazamento e, diante dessa informação, resolveu parar no acostamento, ocasião em que foi surpreendido por alguns indivíduos que saquearam todo o carregamento, também enviando fotos fictícias do suposto furto.

Posteriormente, ambos os denunciados EUGENIO e OSNY registraram boletim de ocorrência narrando os supostos furtos com o fim de justificar perante a transportadora o desvio da carga. No entanto, considerando que EUGENIO e OSNY eram amigos e moradores da mesma cidade, bem como de que os supostos delitos de furto tinham ocorrido em situações semelhantes, o sócio proprietário da transportadora, Alencar Edir Seben, acionou a Polícia Civil de Sorriso/MT.

Extrai-se que os investigadores da Polícia Civil da cidade de Sorriso dirigiram-se até o Posto Redentor e lograram localizar os denunciados OSNY e EUGENIO, sendo que o primeiro, ao ser indagado sobre os fatos, ficou muito nervoso e quebrou seu aparelho celular, mas ambos afirmaram para a equipe policial que teriam sido aliciados para as práticas delitivas por ANDREVY. Consta que EUGENIO autorizou os policiais a extrair dados de seu aparelho celular e utilizá-los como prova no presente feito.

Restou apurado que os acusados EUGENIO e OSNY, além do valor de adiantamento do frete, receberam a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um pela participação no delito, sendo que ANDREVY pagou para EUGENIO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cheque e que o restante foi pago no momento em que descarregou a soja no armazém Cerealista Renascer, enquanto que o pagamento de OSNY foi realizado mediante transferência para a conta da esposa de EUGENIO, Sr. Juliana Terezinha de Ramos Nakonescsny pela empresa Cerealista Renascer, porquanto OSNY estava tendo problema com sua conta pessoal.

Outrossim, denota-se que os denunciados EUGENIO e OSNY agiram mediante fraude, uma vez que, previamente acordados com os demais denunciados, fizeram carregamento da soja como se fossem transportá-la até a cidade de Miritutuba/PA, que era o seu destino final, para reduzir/burlar a vigilância da vítima sobre o bem e sorrateiramente promover a subtração das cargas com a retirada clandestina, o que era de conhecimento dos demais denunciados.

Consoante restou apurado, os denunciados organizaram-se em bando, formando uma perene e estável associação com o propósito único de cometerem os crimes nesta cidade de Sinop e nos municípios circunvizinhos.

Ressai dos autos que o denunciado KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA e ANDREVY ROBSON SILVA FERNANDES são chefes da associação, tendo como função determinar como os crimes seriam praticados e interligar os demais integrantes, principalmente através de contatos telefônicos. Por sua vez, os denunciados EUGENIO ARAUJO NAKONECSNY e OSNY PAULA VACHILESKI, após comum acordo com os demais denunciados, atuaram como motoristas, desviando as cargas para os receptadores na comarca de Peixoto de Azevedo/MT e, ainda, o denunciado EDUARDO MELO NEVES atuou a fim de assegurar a prática delitiva, conforme narrado acima”
(doc. digital n. 158022686).

Em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que:
1)
a denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022;
2)
os acusados foram citados e 4 (quatro) deles apresentaram resposta escrita à acusação, sendo que a defesa do paciente, no dia 16 de dezembro de 2022, suscitou, preliminarmente, “
a ilicitude e imediato desentranhamento de provas coletadas pela polícia, haja vista terem sido obtidas sem prévia autorização judicial”
;
3)
em 8 de fevereiro de 2023, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido defensivo, pugnando pelo prosseguimento da ação penal;
4)
houve a interposição do presente
habeas corpus
na data de 14 de fevereiro de 2023; e
5)
a autoridade coatora prestou as informações requisitadas em 22 de fevereiro de 2023.

No presente
writ
não há
insurgência direta em relação à liberdade de locomoção do paciente – uma vez que inexistem elementos que atestem estar ele preso preventivamente –, mas contra
as provas produzidas no inquérito policial
e que
instruíram a ação penal n. 1014388-28.2021.811.001
5 – em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT –, mais especificamente em relação aos dados obtidos do telefone celular do coacusado, EUGÊNIO ARAÚJO NAKONECSNY, os quais, em tese, elucidaram o envolvimento do paciente na prática delitiva.

Ao reverso do alegado, não verifico,
primo icto oculi
, nenhuma irregularidade na obtenção dos dados advindos do celular do coacusado EUGÊNIO, sobretudo porque em nenhum momento do seu interrogatório extrajudicial afirmou ter sido coagido ou forçado a entregar o seu celular para agentes da Delegacia de Polícia de Sorriso/MT.

Depois, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, há elementos que mostram que “
Eugenio autorizou os investigadores de polícia a transferir áudios e mensagens de seu aparelho celular para o computador do Núcleo da DERF, tendo autorizado, também, a utilização desses dados no inquérito policial [....]”
(doc. digital n. 158928723).

Feita essas considerações, verifico que o juízo de origem
ainda não apreciou
o pedido acerca da ilegalidade das provas produzidas no inquérito, razão pela qual, sem que a instância singela tenha se pronunciado acerca do pleito em questão, inviável que esta Corte o faça, sob pena de incorrer em supressão de instância. Confira-se:

“[...] É inviável debater a tese de nulidade processual por cerceamento de defesa em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. Se o juiz sentenciante não deliberou quanto ao pedido de diligências requerido pela defesa, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância [...]”
(N.U 1007498-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

De mais a mais, verifico, ainda, não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que a
apreciação da questão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Nesse sentido:

“[...] não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar de forma irrefutável a ocorrência de nulidades processuais, que justifiquem a cassação da sentença penal condenatória, não há como conceder a ordem de ofício, devendo as alegações defensivas serem analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal já interposto pela impetrante, notadamente porque exigem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, inadmissíveis na cognição célere e sumária do habeas corpus”
(TJMT, N.U 1010508-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
KLEYNSTEIN LLEAFFAR DE OLIVEIRA E SILVA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023